Tribunal: TJBA
Processo: 8054136-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8054136-19.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador Paciente: Leonardo Santos De Jesus Santos Impetrante: Liz Glorisman Ramos Santos OAB-BA 65.422 Impetrante: Evelyn Nadine Silva Santos OAB-BA 66.410 Impetrante: Fernando Antônio dos Santos Leite OAB-BA 73.378 Impetrado: Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ART. 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, ARTS. 33 E 35 C/C O ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE PRISIONAL E/OU PEDIDO DE EXTENSÃO, NA FORMA DO ARTIGO 580, DO CPP. INCOMPATIBILIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE PACIENTE E PARADIGMAS. NECESSIDADE PRISIONAL. INTEGRANTE DE ORCRIM - OPERAÇÃO “NOISE”. PACIENTE COM ATUAÇÃO DESTACADA NA SÚCIA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Caso em Exame: Pedido de extensão, na forma do artigo 580, do CPP, em face da revogação prisional para codenunciados, além de argumentação secundária da desnecessidade prisional do paciente. II - Questão em Discussão: Suposto envolvimento do Paciente em uma ORCRIM especializada em ações criminosas - mercancia, associação ilícita de drogas, dentre outros crimes. Análise da viabilidade do Pedido de extensão, na forma do artigo 580, do CPP, em face da revogação prisional para codenunciados e em razão da alegada desnecessidade prisional do paciente. III - Razões de Decidir: Suposto envolvimento do Paciente em uma ORCRIM especializada em ações criminosas - mercancia, associação ilícita de drogas, dentre outros crimes. Prisão executada em 16.06.2024, em face da Operação Policial intitulada “Noise”. Extensão desarrazoada considerando a condição fático-processual diferente do paciente e dos paradigmas, porque, enquanto o primeiro é apontado como vendedor, segurança e outras atividades, os ditos paradigmas são apontado como um mero “vendedores de drogas no varejo”, posição de somenos importância na ORCRIM, sendo evidentemente, inaplicável o artigo 580, do CPP. Fundamentação idônea para a manutenção prisional. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça que se acolhe. IV - Dispositivo e Tese: Writ conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8054136-19.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA, tendo como Impetrantes os Advogados Liz Glorisman, Evelyn Nadine e Fernando Antonio, Paciente Leonardo Santos de Jesus Santos e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator